Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709417-06.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA BARREIRA VON PAUMGARTTEN BAIA, VANDER BARREIRA BESERRA, VLADIA BARREIRA BESERRA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANDREA BARREIRA VON PAUMGARTTEN BAIA, VANDER BARREIRA BESERRA e VLADIA BARREIRA BESERRA, sucessores de IDALBA ODILIA PINHEIRO BARREIRA, em face da sentença (ID: Num. 69016094) que julgou improcedente o pedido inicial de danos morais, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em análise aos autos, verifica-se que foi deferida a gratuidade de justiça à autora IDALBA ODILIA PINHEIRO BARREIRA (ID: Num. 69016021), que faleceu no curso do processo (certidão de óbito de ID: Num. 69016051), e que foi sucedida por seus filhos (ID: Num. 69016067). Dessa forma, tendo em vista que o benefício da gratuidade de justiça é pessoal e intrasferível e, falecido o beneficiário, não se estende a quem lhe suceder, salvo requerimento e deferimento expresso, o que não se verifica nos presentes autos. Nesse contexto, verifica-se que os apelantes não comprovaram o recolhimento do preparo, tampouco requereram o benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual foi determinado o recolhimento do preparo em dobro pelos apelantes. Todavia, intimados a recolher o preparo, conforme despacho de ID: Num. 69346314, os recorrentes deixaram que transcorresse o prazo sem apresentar qualquer manifestação, conforme certidões de ID: Num. 69728372, 69728373 e 69728374. É o relato do necessário. DECIDO: O inc. III do art. 932 do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o referido artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (art. 932, parágrafo único, do CPC). No caso em tela, restou caracterizada a deserção do recurso, pois não houve o recolhimento do preparo recursal, em que pese se tenha atribuído aos apelantes prazo para tanto. Logo, o recurso não deve ser conhecido, já que inobservado requisito objetivo de admissibilidade recursal, ante o descumprimento do despacho de ID: Num. 69346314. Com base nessas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, em face de sua deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador